Tribunal: TJPA
Processo: 0801498-33.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801498-33.2023.8.14.0065

APELANTE: GILDEMOR TAVARES DE SOUZA

APELADO: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por GILDEMOR TAVARES DE SOUZA contra
o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
, diante da sentença proferida nos autos da ação anulatória a qual extinguiu o feito devido a ilegitimidade passiva da Autarquia Estadual de Trânsito para atuar no polo passivo da ação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há ilegitimidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN) para atuar no polo passivo da presente ação.

III. Razões de decidir

3. O apelante, proprietário de uma motocicleta YAMAHA/YS150 FAZER SED, de cor predominante branca, com nº de chassi 9C6KG0650G0044059, ano de fabricação e de modelo 2016, placa QVDO291, licenciada na cidade de Xinguara/PA, foi surpreendido com 3 autuações de infrações de trânsito ocorridas em Ananindeua/PA nos dias 20/01/2023, 12/02/2023 e 28/02/2023

4. Observa-se que as autuações impugnadas foram realizadas por agente da SEMUTRAN de Ananindeua, autarquia pertencente à esfera municipal, de modo que nenhuma nulidade referente àquele ato pode ser imputada ao DETRAN/PA, haja vista a imperiosa observância das regras legais de competência administrativa.

5. O DETRAN/PA só pode figurar no polo passivo de ações anulatórias que tratem de autuações feitas por seus próprios agentes, não sendo parte legítima para figurar em demandas que tenham por escopo anular atos administrativos realizados por outros órgãos e autarquias de trânsito, ainda que tais atos, para fins de controle, constem nos registros do Departamento de Trânsito do Estado do Pará. Jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

____

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1293522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019; STJ - AREsp n. 1.532.007/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 5/11/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0801498-33.2023.8.14.0065 – PJE) interposta por GILDEMOR TAVARES DE SOUZA contra
o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) No caso dos autos, falece legitimidade passiva ao requerido.

A norma do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via onde ocorreu a infração possui competência tanto para autuar os eventuais infratores como para os notificar (inciso VI).

Os autos de infração juntados aos autos, informa que as multas hostilizadas foram aplicadas por órgãos de trânsito municipais, qual seja SEMUTRAN de Ananindeua-PA.

Portanto, ante a ausência de pertinência subjetiva do requerido com o direito.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva levantada em contestação pelo requerido, DETRAN. Por conseguinte, nesta parte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas finais pelo requerente, nos termos do artigo 90, do Código de Processo Civil, salvo eventual deferimento de gratuidade da justiça.

(...)”

Em suas razões (Id. 18398180)
, o Apelante aduz que o apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois é órgão encarregado de impor sanções administrativas, além de registrar e monitorar os pontos acumulados em sua carteira de motorista.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento
do recurso e, após afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do apelado, julgue desde logo o mérito da ação uma vez presentes os requisitos para a aplicação do julgamento da causa madura, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da inicial.

O apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 18398184).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 23475279)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há ilegitimidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN) para atuar no polo passivo da presente ação.

Em análise aos autos, verifica-se que o apelante é proprietário de uma motocicleta YAMAHA/YS150 FAZER SED, de cor predominante branca, com nº de chassi 9C6KG0650G0044059, ano de fabricação e de modelo 2016, placa QVDO291, licenciada na cidade de Xinguara/PA.

Ressalta que em fevereiro de 2023, recebeu documento em sua residência e foi surpreendido com uma autuação com registro da placa da sua motocicleta, em razão de infração ocorrida na cidade de Ananindeua/PA, no dia 20/01/2023, conforme auto de infração de nº RV 00049444. Posteriormente, foi surpreendido novamente com mais duas autuações, também devidas a infrações em Ananindeua/PA, nos dias 12/02/2023 (RV 00053139) e 28/02/2023 (RV 00055002),

Relata que sequer conhece o município de Ananindeua/PA, que fica localizado a mais de 775 km de distância da cidade de Xinguara/PA, onde reside e trabalha, pelo que resta evidente que só pode ter sido vítima de fraude, razão pela qual requer a anulação das infrações.

Devidamente citado, o DETRAN apresentou contestação (Id. 18398166), alegando sua ilegitimidade passiva para atuar na demanda, considerando que, não foi o órgão responsável pela autuação, e sim o SEMUTRAN de Ananindeua/PA, conforme documento juntado pelo próprio autor (Id. 18398107). Assim, em vez de demandar a Prefeitura de Ananindeua, ingressou, equivocadamente, contra o DETRAN/PA, que não tem participação alguma na autuação reclamada.

De fato, se a autuação impugnada foi realizada por agente da SEMUTRAN (Id. 18398107), autarquia pertencente à esfera municipal, nenhuma nulidade referente àquele ato pode ser imputada ao DETRAN/PA, haja vista a imperiosa observância das regras legais de competência administrativa.

Em outras palavras, o DETRAN/PA só pode figurar no polo passivo de ações anulatórias que tratem de autuações feitas por seus próprios agentes, não sendo parte legítima para figurar em demandas que tenham por escopo anular atos administrativos realizados por outros órgãos e autarquias de trânsito, ainda que tais atos, para fins de controle, constem nos registros do Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

Tal raciocínio está em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme se constata pelo julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação.

3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas.

4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença.

(STJ - REsp 1293522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal.

2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019.

4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AREsp n. 1.532.007/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 5/11/2019)"

Sendo assim, está fundamentada a ilegitimidade passiva do DETRAN para atuar no polo passivo da lide, não tendo, portanto, o que se reformar na sentença recorrida.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025